Tribunal: STF
Processo: RE 362916
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF.



    A alegada violação ao princípio da isonomia não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.